Tribunal: TJES
Processo: 5000639-36.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000639-36.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2008196).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DOMINGOS DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrente digitou no
Google
as informações “Banco Safra Telefone” e o sistema de busca exibiu a localização da instituição financeira e a fachada com a fotografia do banco;
d)
que dava a aparência de legalidade;
e)
que foi vítima de fraude;
f)
que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída ao recorrido e não ao recorrente;
g)
que o banco não possui agência no Espírito Santo;
h)
que a instituição financeira tem o costume de usar assessorias para cobrança de negociações;
i)
que o
Whatsapp
tinha a foto do recorrido e os boletos com a logomarca e CNPJ da instituição financeira;
j)
que não juntou nos autos provas de que providenciou alerta ao recorrente;
k)
que não contestou a foto de fachada;
l)
que não haviam erros de português durante o transcorrer das conversas com o recorrente;
m)
que a situação permitiu a coleta de informações pessoais do recorrente;
n)
que o recorrido deve ser responsabilizado de forma objetiva pelo fortuito interno;
o)
que o recorrente faz jus a indenização no valor de R$15.726,45.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido é responsável pela fraude sofrida pelo recorrente e, em caso positivo, se deve ser reconhecida a quitação do débito.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a alegação de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo fato do consumidor ter efetuado pagamento de boleto falso emitido por terceiro estranho à relação jurídica.

De fato, ao revés do que aduz o recorrente, não há conteúdo probatório de que o recorrido tenha permitido o acesso de terceiros aos dados da recorrente.

O recorrente confessou que pesquisou “
Banco safra telefone
” no
Google
, para solicitar o boleto para quitação do financiamento do seu veículo, momento em que foi iniciada uma conversa, pelo próprio recorrido, no aplicativo de
Whatsapp
(ID. 2008014, pág. 06/08)

Ao contrário do que aduz o recorrente, a busca no
Google
não é meio idôneo para contatar a instituição financeira, pois a parte pode ser direcionada a sites fraudulentos.

E, no caso dos autos, a pesquisa realizada pelo recorrente levou-o a acessar um site visivelmente diverso do banco recorrido, ao passo que o endereço eletrônico indicado era: “
Assessoria ao cliente Saf Godaddysites
”.

Em relação ao boleto enviado ao recorrente, nota-se que há adulteração, pois o emissor do boleto é o Banco BS2 S/A (218), quando na verdade deveria ser Banco Safra (422), e o beneficiário da quantia (ID. 2008014, pág. 09) é a empresa Lima Assessoria e Consultoria Conta, ou seja, beneficiário estranho ao negócio jurídico, haja vista não guardar qualquer relação com as partes e com o contrato de financiamento.

No que pertine a conversa de
Whatsapp
colacionada aos autos, o atendimento foi iniciado pelo próprio recorrente com o envio da mensagem “
eiiiii
”. Na sequência, os fraudadores enviaram uma mensagem para que o recorrente preenchesse os campos em branco com seus dados, tendo o próprio recorrente repassado todos os dados solicitados, e em seguida, o boleto foi enviado para pagamento.

Assim, apesar da lamentável experiência vivenciada pelo recorrente, não há que se falar em reforma da sentença, pois do que se depreende dos autos é que não houve conduta do recorrido apta a contribuir para o evento danoso ao recorrente.

Cabia tão somente ao recorrente analisar, ainda que rapidamente o documento, para constatar as diferenças entre o boleto supostamente fraudado e os demais já pagos, como também se o beneficiário do valor seria o recorrido.

Destarte, o recorrente é quem, lamentavelmente, foi vítima de suposta fraude ao efetuar pagamento de boleto bancário sem observância, confirmação, bem como cuidado mínimo de que os dados constantes no referido documento não guardavam semelhança com os dados constantes em boletos bancários anteriormente quitados e ainda com beneficiário estranho ao negócio jurídico.

Nessa esteira, ao meu alvitre, não há como imputar qualquer responsabilidade em relação ao “vazamento” de informações confidenciais, pois o próprio recorrente foi quem repassou suas informações pessoais a terceiros que aproveitaram da situação para ludibriá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos materiais. Quitação de financiamento de motocicleta por meio de boleto falsificado. Ausência de indícios de como a autora teria recebido o boleto fraudado.
Requerente que efetuou o pagamento do título sem antes confirmar os dados do beneficiário, que são fornecidos antes da confirmação da transação bancária.
Falta de cautela evidenciada.
Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito da instituição financeira ou tenha ocorrido falha na prestação de serviços. Não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelo banco requerido. Ainda que no boleto tenha constado o nome do banco, o valor pago foi repassado diretamente a outrem, sem nenhuma ingerência do apelado.

Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima. Fraude cometida fora da esfera de vigilância do requerido, não se podendo atribuir ao apelado a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pela autora
- Inaplicável a Súmula nº 479/STJ, pois o evento não se deu por falha de serviço ou de segurança no âmbito da instituição financeira. Nexo de causalidade inexistente na hipótese – Elementos nos autos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima – Responsabilidade não caracterizada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00041713720208260248 SP 0004171-37.2020.8.26.0248, Relator: Cássio Mahuad, Data de Julgamento: 19/05/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/05/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim, como o recorrido não contribuiu, em momento algum, para a emissão do boleto supostamente fraudado, não há como condenar a instituição financeira pelos danos alegados pelo recorrente, restando configurada a culpa exclusiva de terceiros e do recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO. PAGAMENTO. FRAUDE. PAGAMENTO DA DÍVIDA A TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONTRIBUIU PARA A OCORRÊNCIA DA SUPOSTA FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.